Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727757-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VERONICA COSTA MESSIAS MEDEIROS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Verônica Costa Messias Medeiros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0709305-71.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por VERONICA COSTA MESSIAS MEDEIROS em desfavor de BANCO SANTANDER S.A., na qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e formula o seguinte pedido de tutela de evidência, litteris: “seja concedida liminarmente a Tutela de Evidência ao norte pleiteada para o fim de se determinar, imediatamente, o reenquadramento as parcelas à taxa média do mercado de 1,32%, com consequente parcela no valor de R$ 720,52 (setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos);” Fundamenta sua pretensão na alegação de que a ré pratica no contrato objeto da lide taxa diversa da contratada. É o relato do necessário. Decido. De início, considerando os documentos apresentados, DEFIRO à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado do útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No presente caso, não há preenchimento de nenhum dos requisitos supra elencados, porquanto a questão apresentada nos autos demanda ampla dilação probatória a fim de se comprovar a alegada existência de cobrança indevida de taxa de juros. Assim, INDEFIRO a tutela de evidência requerida”. Em suas razões recursais, narra a Agravante que, em 29 de janeiro de 2021, celebrou contrato de empréstimo no montante de R$ 31.000,01 (trinta e um mil, três reais e um centavo), para ser quitado em 64 parcelas fixas de R$ 1.246,83 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos). Relata que, além da abusividade da taxa de juros, a instituição financeira aplica percentual superior ao montante contratado, pois a taxa efetiva é de 3,60% ao mês, enquanto a taxa contratual é de 3,05% ao mês. Alega que “a taxa média do mercado autorizado pelo BACEN, no dia em que foi celebrado o contrato em 29/01/2021, na modalidade Crédito consignado privado, era de 1,32% ao mês, conforme cálculo demonstrado no Anexo II”, o que justifica a intervenção judicial para limitar os juros à média do mercado. Diz haver os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sob o argumento de que o mutuante cometeu abuso de direito ao descumprir o contrato de empréstimo. Assevera a existência de prova documental pré-constituída apta a autorizar a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II e IV, do CPC, e também de tese firmada em julgamentos repetitivos, consoante permissão do art. 311, III, do CPC Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar “o reenquadramento das parcelas à taxa média do mercado de 1,32%, com consequente parcela no valor de R$ 720,52 (setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos)”. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita ao Agravante. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar “o reenquadramento das parcelas à taxa média do mercado de 1,32%, com consequente parcela no valor de R$ 720,52 (setecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos)”. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Isso porque o próprio Recurso Especial repetitivo apontado pela Agravante deixa claro que “a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão. (...) (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.) Não é possível concluir, no momento, que a taxa de juros aplicada ao contrato de mútuo concertado entre as partes é abusiva, pois a Agravante apresentou apenas uma tela que informa as condições da contratação e um parecer contábil particular, o que inviabiliza a apreciação de eventual abusividade praticada pela instituição financeira. Da mesma forma, a procedência da alegação da Agravante de que a taxa de juros aplicada não é a contratada demanda dilação probatória e a instauração do contraditório. Por fim, destaco que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, pois limita-se a afirmar, genericamente, que os descontos referentes aos empréstimos comprometem sobremaneira a sua sobrevivência. Desse modo, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora